Tribunal: STF
Processo: AI 616455
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas
   aos pressupostos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho e à
   adesão ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PDV) e aos
   efeitos dessa transação sobre as parcelas devidas pelo término do
   vínculo empregatício, restritas ao âmbito infraconstitucional: a
   alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, se
   ocorresse, seria indireta ou reflexa: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 636.
II. Recurso extraordinário:
   inadmissibilidade: controvérsia a respeito de prazo prescricional,
   dirimida pelo Tribunal a quo com base no princípio da actio nata
   e na LC nº 110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito,
   poderia configurar ofensa indireta ou reflexa aos artigos 5º,
   XXXVI e 7º, XXIX, da Constituição. Precedentes.
III. Alegações
   improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e de
   violação do artigo 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição.